Tribunal: TJMT
Processo: 0002021-40.2018.8.11.0032
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002021-40.2018.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DION WESLEY FELICIO BRITO - CPF: 040.426.831-50 (APELANTE), JOELSON BRASILIANO JOAQUIM - CPF: 034.393.281-47 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PABLO PINHEIRO MARQUES - CPF: 025.587.171-62 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
1.

PENA-BASE
–
MITIGAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –

2.
MAJORANTE DO ART. 157, § 2o-A, I, DO CP (EMPREGO DE ARMA DE FOGO) – PERCENTUAL APLICADO DE FORMA DESFUNDAMENTADA – IMPROCEDÊNCIA – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DETERMINADA EM LEI –
3.
REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO – IMPERTINÊNCIA

–

4.

DETRAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –
5.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – REITERAÇÃO DELITIVA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
6. RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER.

1.

Admite-se o uso de majorante excedente (concurso de pessoas), não sopesada na terceira fase dosimétrica, para negativar a culpabilidade do agente e justificar o incremento da pena-base;

- A existência de mais de uma condenação penal anterior transitada em julgado, não usada para caracterizar reincidência, impõe a avaliação desfavorável dos antecedentes do agente;

- As circunstâncias do crime, a que se refere o art. 59 do CP, são os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso, ou seja, aqueles que, embora relevantes, não integram o tipo penal violado.

Assim, o
modus operandi
empregado para a execução do Roubo, caracterizado pela abordagem da vítima, que estava trabalhando, em lugar ermo e no período noturno, é
argumento válido para justificar a consideração como
desfavorável desta circunstância judicial.

2. O procedimento de
elevar a pena na fração prevista no art. 157, § 2o-A do CP, não conclama fundamentar a decisão, pois decorre de mera imposição legal;

3.
O
quantum
de pena imposto, superior a 8 anos, impõe a fixação de regime prisional fechado, nos termos do art.
33, § 2o,
a
, do CP;

4.
Para o acusado que deve iniciar o cumprimento de pena em regime fechado, em face da reincidência e do quantitativo da reprimenda, superior à oito anos, é irrelevante, em sede de Recurso de Apelação, aplicar-se a detração, pois não influenciaria na escolha do regime prisional. Em situações tais, a detração fica ao encargo do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, da Lei de Execução Penal;

5.
Evidenciada a
imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em especial, pela contumácia delitiva do Apelante que possui contra si quatro condenações penais transitadas em julgado, fica clara a impossibilidade de se lhe conceder o direito de recorrer em liberdade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Dion Wesley Felício Brito
foi
condenado
ao cumprimento, em regime
fechado
, de
10 anos e 5 meses de reclusão
e ao pagamento de
215 dias-multa
, pela autoria
do crime de
Roubo Majorado
previsto no art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do CP.

Irresignado, interpôs a tempo e modo, este
Recurso de Apelação Criminal
, objetivando a (o):
I)
fixação da pena-base no mínimo legal;
II)
aplicação do percentual mínimo para elevação da reprimenda decorrente da majorante prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP;
III)
abrandamento do regime prisional;
IV)
a detração;
V
) direito de recorrer em liberdade (Ids. 22263985 e 22263986).

As contrarrazões do MP de 1o grau, são pelo
desprovimento
do Apelo (Ids. 22263989 e 22263990);
igualmente
, a Procuradoria Geral de Justiça, conforme transcrição livre que se faz do sumário oferecido (Id. 27092485):

Sumário
: Acusado condenado nas penas do crime descrito no artigo 157, § 2°, inciso II, e § 2°-A, inciso I, à pena de 10 anos e 05 meses de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 215 dias-multa – Inconformismo defensivo – Busca a defesa, em
preliminar,
a concessão de l
iberdade
ao apelante. No
mérito
, a reforma na
dosimetria da pena
, a fim de que se estabeleça a
pena-base no mínimo
legal, redução do aumento das majorantes, a detração penal e modificação do regime de cumprimento de pena – Alegações improcedentes – Manutenção da
prisão cautelar
- Garantia a
ordem pública
- Pena-base –
Três circunstâncias judiciais desfavoráveis
– Incabível a aplicação da pena-base no mínimo legal –
Impossibilidade de diminuição do
quantum
de aumento estipulado para as majorantes -
Detração
da pena – Art. 387, § 2.o, do CPP – Viabilidade
apenas para fins de determinação do regime inicial
de cumprimento de pena mais brando, o que não é o caso dos autos –
Pelo desprovimento do recurso
.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020